Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003475-56.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), RONAIDE DA SILVA CARVALHO - CPF: 003.449.191-02 (EMBARGADO), CAMILA SABBADINI CARRION NOSCHANG - CPF: 031.993.900-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM INDICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a irregularidade da notificação extrajudicial e determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição no acórdão; (ii) omissão quanto à aplicação de dispositivos legais e entendimento jurisprudencial; e (iii) violação ao princípio da não surpresa, em razão da fundamentação adotada pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

Inexiste contradição interna no acórdão, porquanto a conclusão adotada decorre logicamente da ausência de comprovação válida da mora, evidenciada pela devolução da notificação com anotação “não procurado”.

A análise da regularidade da constituição em mora integra o efeito devolutivo em profundidade do recurso, não configurando inovação nem decisão surpresa, mas exercício regular da jurisdição.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais e à jurisprudência invocada, pois o acórdão enfrentou a matéria sob fundamento suficiente, distinguindo adequadamente a hipótese concreta.

A pretensão deduzida revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A devolução da notificação extrajudicial com anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição válida em mora, impedindo o regular processamento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 27.01.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 23.01.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, pub. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1034107-54.2025.8.11.0015, movida em desfavor de
RONAIDE DA SILVA CARVALHO
, que reconheceu a irregularidade da notificação extrajudicial, determinando a emenda da petição inicial (Id. 34265864).

Inconformada, a parte embargante argumenta quanto a ocorrência de contradição na decisão colegiada, uma vez que que fundamentou o desprovimento do recurso em premissa fática estranha a lide recursal estabelecida na origem.

Afirma que a decisão atacada determinou a emenda da petição inicial por considerar a notificação extrajudicial “genérica”, exigindo o detalhamento analítico de parcelas e vencimentos. Narra que, o objeto central do agravo de instrumento foi combater a ilegalidade dessa exigência de “notificação analítica”, fundamentando-se na Súmula 245 do STJ. Entretanto, sustenta que, este Colegiado desproveu o recurso sob o fundamentando de que a notificação seria inválida devido ao status “Não Procurado” constante no A.R..

Continua alegando quanto a existência de omissão e violação do princípio da não surpresa, isso porque o acórdão foi omisso quanto a aplicação da Súmula 245 do STJ e do art. 2°, §2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como que ao decidir sobre vício na entrega que não foi objeto da decisão agravada, este Tribunal proferiu “decisão surpresa”, vedada pelo art. 9o e 10o do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 359532896).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
contra o acórdão prolatado pela 5a Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1034107-54.2025.8.11.0015, movida em desfavor de
RONAIDE DA SILVA CARVALHO
, que reconheceu a irregularidade da notificação extrajudicial, determinando a emenda da petição inicial (Id. 34265864).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento estritas, conforme delineado no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando presente
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, sob o argumento de que o acórdão teria se fundado em premissa fática diversa daquela enfrentada pelo juízo de origem, bem como aponta omissão quanto à aplicação da Súmula 245 do STJ e do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, além de alegar violação ao princípio da não surpresa.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia submetida a julgamento no agravo de instrumento consistia na verificação da regularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário, requisito indispensável ao processamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Embora a parte agravante tenha direcionado sua insurgência à desnecessidade de “notificação analítica”, o acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos,
identificou fundamento suficiente e autônomo para a manutenção da decisão agravada, qual seja, a ausência de comprovação válida da mora em razão da devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”
.

Nesse ponto, não há que se falar em contradição.

Isso porque a contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incoerência lógica entre premissas e conclusão, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, o acórdão apresentou fundamentação coerente e alinhada com a conclusão adotada, ao reconhecer que a ausência de tentativa efetiva de entrega da notificação impede a constituição válida em mora.

Ademais,
a análise da regularidade da notificação extrajudicial insere-se no âmbito da própria matéria devolvida ao Tribunal, não configurando inovação indevida, mas sim exercício legítimo do efeito devolutivo em profundidade do recurso, que autoriza o órgão julgador a examinar TODOS OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À CONTROVÉRSIA, ainda que não expressamente enfrentados na decisão recorrida
.

Nesse sentido, a alegação de “decisão surpresa” não se sustenta.

A matéria relativa à constituição em mora constitui pressuposto processual essencial à ação de busca e apreensão, sendo inerente ao exame da admissibilidade do próprio pedido. Assim, sua análise pelo Tribunal não configura violação aos arts. 9o e 10 do CPC,
mas sim observância do dever de controle da regularidade do processo
.

No que tange à alegada omissão quanto à Súmula 245 do STJ e ao art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a temática da constituição em mora à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive realizando “
distinguishing
” em relação ao Tema 1.132, ao reconhecer que a hipótese de devolução da notificação com a anotação “
não procurado
” não se equipara às situações em que há efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor.

Com efeito, a “
ratio decidendi
” do julgado não se apoiou na exigência de conteúdo analítico da notificação, mas sim na ausência de sua eficácia quanto à constituição em mora, por inexistência de prova de tentativa de entrega, circunstância suficiente, por si só, para obstar o prosseguimento da ação.

Dessa forma, eventual insurgência quanto à inaplicabilidade da Súmula 245 do STJ revela mero inconformismo com a solução adotada, e não omissão propriamente dita, porquanto o julgado apreciou a questão sob fundamento jurídico suficiente e adequado à resolução da controvérsia.

Com base nas provas descritas nos autos, especialmente o retorno do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”,
corretamente concluiu o acórdão pela ausência de constituição válida em mora, o que impede o regular processamento da ação de busca e apreensão
.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Em arremate, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, para tal finalidade, não se exige o acolhimento dos embargos, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no caso concreto.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026